Tribunal: CARF
Processo: 10882.724084/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.724084/2019-64
ACÓRDÃO
2301-011.321 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO
CONFORME A ATIVIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO.
As empresas que realizam atividades enquadradas na CNAE 49.22-1-01
podem optar pelo regime substitutivo da CPRB quando,
comprovadamente, sua maior receita auferida ou esperada decorra do
exercício de atividade econômica enquadrada nesse CNAE, atendidas as
demais disposições legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.321 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724084/2019-64
2
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 110-003.455 que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresenta diante do indeferimento do
pedido de compensação apresentado em GFIP das competências 01/2016 a 13/2017.
A compensação apresentada em GFIP corresponde a desoneração da folha de
pagamento por opção pelo pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, nos
termos da Lei no 12.546, de 2011.
O Despacho Decisório no 2019/185 (e-fls. 432 a 451), proferido em 03/12/2019,
concluiu pela improcedência da compensação por dois motivos:
 Falta de opção pela contribuição substitutiva, por não ter sido realizada nos
termos determinado pela lei
 Falta de comprovação que cumpria os requisitos legais para poder ter direito
a fazer a opção pela contribuição substitutiva.
A Manifestação de Inconformidade foi apresentada tempestivamente (e-fls. 467 a
475) alegando, segundo relatório da decisão recorrida que: o prazo de opção foi devidamente
cumprido pois houve informação em DCTF do parcelamento das competências de janeiro de 2016
e janeiro de 2017 e que há nos autos do processo prova suficiente que a atividade econômica
principal da empresa corresponde ao CNAE 49-22-1, dando o direito de optar pela contribuição
substitutiva.
O Acórdão apreciou a manifestação de inconformidade (e-fls. 525 a 534) e decidiu
por não acolher os argumentos.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.321 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724084/2019-64
3
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME
POR MEIO DE PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio do pagamento, realizado no prazo de vencimento da contribuição relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO CONFORME A
ATIVIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO.
As empresas que realizam atividades enquadradas na CNAE 49.22-1-01 podem
optar pelo regime substitutivo da CPRB quando, comprovadamente, sua maior
receita auferida ou esperada decorra do exercício de atividade econômica
enquadrada nesse CNAE, atendidas as demais disposições legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
26/03/2021 (e-fl. 577). Em 29/03/2021, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 580 a
590, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
O processo trata de indeferimento de pedido de compensação em GFIP das
contribuições devidas nos termos da Lei no 8.212, de 1991, substituídas pelo CPRB, nos termos da
Lei o 12.546,2011.
O despacho decisório aponta dois motivos para indeferir o pedido de compensação,
irregularidade na opção e falta de comprovação que poderia optar pela contribuição substitutiva.
Regularidade da opção
A autoridade fiscal informa que, nos termos da legislação, a opção só se configuraria
pelo pagamento “tempestivo” em Darf, nos devidos códigos, feito nos meses de janeiro de 2016 e
janeiro de 2017. Assim, aponta que o parcelamento não poderia ser considerado pagamento
tempestivo.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.321 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724084/2019-64
4
O indeferimento do pedido, bem como a decisão recorrida, fundamenta sua posição
na Solução de Consulta Interna – SCI Cosit no 14/2018, que faz referência ao art. 9 §13 da Lei no
12.546, de 2011:
SCI Cosit 14/2018
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa
a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção
pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.
Lei no 12.546, de 2001 – art. 9o
Art 9o .........
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos artigos 7' e 8' será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano
calendário.
Todavia em maio de 2022, a Receita Federal do Brasil publicou a SCI Cosit no 3, de
27/05/2022, mudando o entendimento sobre a opção pela CPRB:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de:
(1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou
(2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo –
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.321 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724084/2019-64
5
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB. Uma vez instaurado o
procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração, confissão ou
pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de
acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha
de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
O novo posicionamento acrescentou uma nova forma de expressar a “opção”,
contida no art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, através da confissão do débito feita antes do início de
qualquer procedimento fiscal.
Com essa premissa e considerando a informação na decisão recorrida que houve a
declaração dos valores de janeiro de 2016 e janeiro de 2018 em DCTF, ainda que não tenha
recolhimento em DARF, e que tal informação foi prestada antes do início de qualquer
procedimento fiscal, a decisão de piso está equivocada pois a opção do contribuinte não teria
qualquer vício de irregularidade.
Direito à opção por atividade econômica
Quanto ao outro motivo do indeferimento, o despacho destaca a legislação
pertinente ao caso e atesta que a lei dá o direito à opção para empresas que tenham a atividade
econômica principal vinculado a dois CNAES 4921-3 e 4922-1, nos termos do art. 9o da Lei no
12.546, de 2011.
Para comprovar esse requisito, solicitou a empresa os montantes de receitas
auferidas no CNAE 4922-1-01 – Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal, exceto em região metropolitana”, conforme enquadramento da empresa.
A fiscalização não considerou a resposta dada pela empresa como satisfatória:
d) A informação do sujeito passivo de que “a classificação contábil não se mistura
com a classificação dos CNAEs”, apenas confirma a conclusão prévia desta
Fiscalização. Exatamente por esse motivo é que o sujeito passivo foi intimado a
vincular cada tipo de receita com os códigos CNAEs, providência esta que não
atendeu. Bastaria, a título de exemplo, fazer a vinculação de cada tipo de receita
ao(s) código(s) CNAE(s), conforme tabela abaixo:
(...)
e) O sujeito passivo alega que sua maior receita provem do CNAE n. 49.22-1- 01.
Entretanto não comprovou as suas alegações, tendo em vista que, mesmo
intimado, não apresentou documentos comprobatórios hábeis e não vinculou
cada tipo de receita da sua DRE ao respectivo código CNAE;
f) Além do exposto na alínea anterior, o sujeito passivo informou como exemplo
de enquadramento no código CNAE n. 49.22-1-01, a receita aproximada de R$
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.321 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724084/2019-64
6
23.000.000,00 mensais obtida em 04/2016 do contrato com a Diretoria de
Planejamento e Projetos, Divisão de Planejamento e Gestão de Modais de
Transporte – DPT (EMDEC), do município de Campinas/SP (fls. 421). Apresentou
como documento comprobatório duas planilhas das receitas obtidas, emitidas
pela EMDEC em relação às áreas 1 e 3 (fls. 422/423). Os documentos
apresentados são insuficientes e inábeis para comprovar o alegado, tendo em
vista que: (i) não são documentos fiscais/contábeis do sujeito passivo; (ii) os
valores da área 3 (fls. 422) referem-se a um consórcio de empresas denominado
URBCAMP, não tendo sido especificado qual a porcentagem da receita que cabe
ao sujeito passivo e (iii) não foi apresentado o contrato firmado com a
Administração Pública, para verificação das suas características, tais como: valor;
objeto e regime jurídico de contratação (concessão de itinerário fixo com venda
de passagens, fretamento pago pela Administração Pública, etc..).
A falta de comprovação que a receita auferida decorreu da atividade com CNAE
49422-1, motivou o indeferimento da compensação, pois impediria o direito à opção pela CPRB.
A decisão de piso ao se pronunciar sobre o tema ressaltou que a apresentação das
provas deveria ter sido feita junto com a impugnação. Assim considerou que, como não houve a
apresentação de novas provas, as já apresentadas não eram suficientes para demonstrar a
alegação que a atividade preponderante da empresa se referia ao CANE 49422-1-01.
No recurso é alegado que as provas já juntadas seriam suficientes:
Há prova nos autos em tal sentido (CNAE principal o 49.22-1), no que não se
atentou a DRJ, valendo o destaque de que as planilhas e demais elementos
colacionados aos autos estão produzidos com responsabilidade técnica e não
mereciam ser desconsiderados como o foram. Espera-se, agora, que o CARF
análise de forma isenta esta documentação juntada aos autos, para que possa se
certificar das afirmativas do contribuinte quanto ao CNAE 49.22-1 e à sua
consequente legitimação ao regime substitutivo/CPRB.
Assim, reportando-se à documentação juntada aos autos, mas, desconsiderada
pela fiscalização e pela v. recorrida decisão, e, insistindo o contribuinte para que
seja tal documentação considerada como boa pelo CARF, é de se requerer e
esperar que seja percebida a correção da atitude do contribuinte quanto a sua
opção ao regime substitutivo/CPRB, dada a caracterização do seu CNAE
preponderante como o da classe 49.22-1, com o consequente provimento deste
recurso voluntário, também neste particular
No caso de compensação, o ônus processual de comprovar as condições requeridas
pela Lei é do contribuinte.
O despacho decisório fez uma análise apurada dos documentos e apresentou,
pontualmente, os motivos pelo qual considerou a documentação apresentada era insuficiente. Foi
além, demonstrou, de modo exemplificativo, a prova que o contribuinte deveria ter apresentado.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.321 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724084/2019-64
7
A requerente dispunha do prazo de apresentação da impugnação para ter juntado
as devidas provas, nos termos requeridos, mas não fez, não havendo motivos para reformar a
decisão de piso neste tópico.
Assim, ainda que se possa considerar válida a opção se a competência de janeiro do
respectivo ano foi declarada em DCTF, mesmo que não haja prova do recolhimento tempestivo
em DARF, o fato de não estar devidamente comprovado que a atividade econômica principal da
empresa se enquadra no CNAE 4922-1, a impede de realizar a opção pela CPRB, estando correto o
indeferimento da compensação.
Conclusão
Por todo o exposto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 612
DF CARF MF
Original